Tribunal: TJMT
Processo: 0008142-09.2020.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008142-09.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARIADINY FRANCINY HUNGRIA DA SILVA - CPF: 050.274.761-75 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA CORREA - CPF: 047.755.041-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E
menta
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS. INEXISTÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO PARCIAL. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por
Ariadiny

Franciny
Hungria da Silva e Luiz Fernando da Silva Correa contra sentença que os condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006).
Ariadiny
foi condenada a 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, e Luiz Fernando a 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado. Alegam nulidade das buscas e insuficiência de provas. Alternativamente, Luiz Fernando pleiteia alteração do regime prisional para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se houve nulidade nas buscas realizadas pelos policiais
;

(
ii
) se as provas são insuficientes para condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas;

(
iii
) se Luiz Fernando deve ser absolvido por ausência de provas robustas;

(
iv
) se é possível alterar o regime prisional do réu Luiz Fernando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade nas buscas realizadas, pois foram amparadas em fundada suspeita, corroborada por comportamento suspeito da acusada
Ariadiny
, em conformidade com o art. 244 do CPP e entendimento jurisprudencial que legitima ações policiais em situações de flagrante.

Quanto à apelante
Ariadiny
, os depoimentos de policiais, corroborados por provas materiais, constituem elementos suficientes para manter sua condenação por tráfico de drogas, em conformidade com precedentes jurisprudenciais do STJ e deste Tribunal.

A absolvição de Luiz Fernando é de rigor, pois não há provas suficientes que demonstrem seu envolvimento direto no tráfico, havendo apenas indícios baseados em declarações extrajudiciais não confirmadas. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

A alteração do regime prisional de Luiz Fernando torna-se prejudicada em razão da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

As buscas realizadas em flagrante, diante de fundada suspeita, são válidas e não configuram nulidade processual.

Depoimentos de policiais, corroborados por outras provas, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

A ausência de provas suficientes impõe a absolvição do réu, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

A alteração do regime prisional torna-se prejudicada em caso de absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 244
.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 229.514/PE; STJ, HC n.º 195200-SP; TJMT, Enunciado Criminal 08; TJMT, N.U. 1003264-30.2022.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de r
ecurso s de apelação criminal aviado s p o r

Ariadiny

Franciny
Hungria da Silva e Luiz Fernando da Silva Correa
,
objetivando a reforma da sentença que julgou procedente

a
denúnci
a
,
conden
ando
Ariadiny

à pena de

1 (um) ano e
08 (oito)
meses
de reclusão e
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa
,
em regime
aberto e Luiz Fernando à
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias
-
multa

em regime inicial fechado em virtude da reincidência,
por infração ao art. 33

da Lei n. 11.343/06
.

Em sede recursal
a defesa sustenta preliminarmente a nulidade do processo diante da ilegalidade da busca policial que possibilitou a apreensão dos entorpecentes que apoiam a inicial acusatória, pleiteando pela absolvição dos
apelantes.

No
mérito por sua vez
, a
d
efesa
alega

que não há provas suficientes para amparar a condenação pelo tráfico de drogas, pugnando pela absolvição
dos apelantes
ou, subsidiariamente, que
o regime fechado de Luiz Fernando seja alterado para o semiaberto na medida em que não é reincidente específico.

Contrarrazões
do
Ministério Público
pelo desprovimento
do recurso
(
i
d
.
235502670
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo
parcial provimento
do
apelo
, nos termos do parecer de
i
d.
245340667
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de apelação interposto
em face da
condenação dos seguintes fatos narrados na denúncia:

“
1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 8142- 09.2020.811.0002, 3º Vara Criminal), que no dia de 09 de julho de 2020, por volta das 23h00, policiais militares receberam informações de que na rua Teodorico, bairro Jardim Icaraí, em Várzea Grande/MT, ocorria a prática comercialização de droga, em uma distribuidora de bebidas. Diante disso, os agentes policiais deslocaram-
se
se o endereço indicado, para apurar a veracidade. 2
) No local, procederam a abordagem da denunciada ARIADINY FRANCINY HUNGRIA DA SILVA e constataram que ela trazia consigo, em seu bolso, 20 (vinte) porções de cocaína. Foi realizada busca em sua residência e apreendida a quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), em seu quarto. Na residência, também estava
Glaucilene
Aparecida Nunes que trazia consigo 08 (oito) porções de cocaína. 3) Durante entrevista informal, ARIADINY teria dito que o esposo, o ora denunciado LUIZ FERNANDO DA SILVA CORREA é quem realiza o tráfico naquele local, tendo como fornecedor o denunciado RAFAEL NASCIMENTO.
4) Diante dessas informações, os agentes deslocaram
-
se até a rua Brasil, no bairro Novo Horizonte, ainda, em Várzea Grande/MT. Na residência abordaram o denunciado RAFAEL NASCIMENTO que mantinha em depósito 164 (cento e sessenta e quatro) porções de cocaína, 01 (uma) pedra da mesma substância, 08 (oito) porções de maconha, 01 (uma) balança eletrônica portátil, 03 (três) munições cal. 38 intactas, R$ 2.310,00 (dois mil e trezentos e dez reais), 01 (um) caderno de anotações do comércio ilícito de drogas e 01 (uma) caixa/mochila térmica, era utilizada para o transporte da droga. 5) Diante disso, os denunciados foram conduzidos a Delegacia de Polícia para as devidas providências. 6) Restou configurada a intenção dos
denunciados de associarem-se para o cometimento do delito de tráfico

de drogas, tanto assim que o denunciado RAFAEL NASCIMENTO fornecia a droga aos denunciados ARIADINY FRANCINY HUNGRIA DA SILVA e LUIZ FERNANDO DA SILVA CORREA que, por sua vez, realizavam o tráfico doméstico. A MATERIALIDADE DOS CRIMES restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/09-IP, pelo Termo de Apreensão de fls. 15/16-IP, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.67351-01, fls. 26/30-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultados POSITIVO para os princípios ativos da “MACONHA” e “COCAÍNA” pesando, respectivamente 18,01 g (dezoito gramas e um centigramas) e 482,63 g (quatrocentos e oitenta e dois gramas e sessenta e três centigramas). Assim, restou configurado que os denunciados RAFAEL NASCIMENTO, ARIADINY FRANCINY HUNGRIA DA SILVA e LUIZ FERNANDO DA SILVA CORREA em razão da associação prévia existente entre eles, traziam e mantinham em depósito drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, através de contribuição e organização essencial, sem o qual a conduta ilícita não teria ocorrido
.”

Em sede recursal a defesa sustenta preliminarmente a nulidade do processo diante da ilegalidade da busca policial que possibilitou a apreensão dos entorpecentes que apoiam a inicial acusatória, pleiteando pela absolvição dos apelantes.

No mérito por sua vez, a defesa alega que não há provas suficientes para amparar a condenação pelo tráfico de drogas, pugnando pela absolvição dos apelantes ou, subsidiariamente, que o regime fechado de Luiz Fernando seja alterado para o semiaberto na medida em que não é reincidente específico.

O pleito defensivo
merece parcial provimento
.

Primeiramente, no que concerne à alegação de que houve nulidade processual diante da ilegalidade das buscas policiais
no
domicilio

dos acusados,
colaciono trecho do
depoimento do policial Luiz Flavio da Silva Costa (
ID 221387190 p. 14
)
:

“
QUE na data de ontem, por volta das 23:00 horas, as equipes do grupo de apoio do 4º BPM VG, de posse de informações acerca de um casal que estaria praticando tráfico ilícito de entorpecentes em uma distribuidora de bebidas, localizada na Rua Teodorico do bairro Jardim Icaraí, nesta cidade, deslocaram ao endereço citado, momento em que os policiais visualizaram uma senhora na calçada, em frente ao imóvel citado e procederam abordagem;
Que a mulher se apresentou muito nervosa e dispersa, sendo identificada como ARIADINY FRANCINY HUNGRIA DA SILVA, momento que os policiais solicitaram que ela apresentasse o que portava; Que ARIADINY então retirou dos bolsos de suas vestes, 20 porções de substância análoga a

pasta base e, diante da situação, foi dada voz de prisão à ARIADINY e os policiais adentraram a residência para proceder varredura; Que foi constatado que no local existem 3 imóveis interligados e em um deles, dentro de um dos quartos, foi localizada outra mulher, identificada como GLAUCILENE APARECIDA NUNES, que portava 8 porções de substância análoga a pasta base e também foi detida;
Que em entrevista policial, ARIADINY relatou que seu marido, identificado como LUIS FERNANDO, vulgo BOMBADO, é quem realizava o tráfico, porém ele não estava em casa no momento, sendo que ARIADINY afirmou que ele adquire o entorpecente de um traficante de nome RAFAEL que reside próximo, indicando o endereço de RAFAEL na rua Brasil, bairro Novo Horizonte; Que os policiais deslocaram ao endereço de RAFAEL indicado por ARIADINY e localizaram o indivíduo RAFAEL DO NASCIMENTO juntamente sua convivente THAMIRES AMORIM DA SILVA (menor); Que na residência de RAFAEL foram localizadas, em um dos quartos e na geladeira: 01 pedra e 33 porções de substância análoga a pasta base, 131 porções de substância análoga à cocaína, 08 porções de substância análoga
á
maconha, 01 balança eletrônica portátil, 03 munições calibre .38 intactas e uma caixa/mochila
térmica para entrega de alimentos que, segundo o próprio RAFAEL, seria utilizada para transporte de drogas; Que no local ainda foi localizada a quantia de R$2.310 (dois mil trezentos e dez reais) e um caderno contendo anotações do comércio ilícito de drogas; Que diante da situação, todos foram apresentados nesta central ilesos, porém com vermelhidão nos pulsos devido ao uso das algemas”
”

Diante da denúncia recebida pelos policiais e da atitude suspeita d
a
morador
a
da residência
Ariadiny

que
ficou muito nervosa na presença dos policiais e
retirou dos bolsos de suas vestes, 20 porções de substância análoga a pasta base e
, não havia
outra alternativa
aos policiais senão investigar os fatos suspeitos, sendo fundamentos suficientes para permitir a realização de uma busca pessoal dos suspeitos.

Nos dizeres do Ministro, Gilmar Mendes, do STF:
"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Cabe aqui ainda invocar o art. 244 do CPP que prevê que
: a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

Desse modo, amparada pela lei, não há nenhuma conduta equivocada da
policia
que possa levar à nulidade processual, de modo que,
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito
, n
ão restam dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime
quanto à apelante
Ariadiny
,
visto que, os policiais,
e
todas as demais provas apreendidas
em sua residência e na sua presença
e supracitadas nos trechos da denúncia já colacionada a este voto, quais sejam
a droga
apreendida dos seus bolsos e até os valores em dinheiro encontrados
no momento da busca domiciliar
indicam o exercício da atividade de tráfico.

Desse modo,
além da palavra dos policiais
todas

as
demais
provas angariadas aos autos, demonstram cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas
por parte
dela.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa
o ônus de
provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto
à
fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz;
DJe
3.5.12).

De igual modo, é o precedente
deste
Órgão Julgador,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância. “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08
).
”
(N.U 1003264-30.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023) Destaquei

Registre-se, ainda,
que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Ademais,
a conduta criminosa
da apelante
Ariadny

foi demonstrada em juízo pelas contundentes afirmações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante
,
não havendo que se falar em
ausência de prova judicializada
ou violação ao artigo 155 do Código Penal,
devendo, portanto, ser mantida sua condenação.

Por sua vez, quando ao acusado Luiz Fernando, não há provas robustas do exercício da atividade de tráfico que possam manter sua condenação.

É que, conforme consta dos autos, o acusado não estava na residência no momento da busca policial, e, não foi apreendido com ele nada que pudesse
vincula-lo
à atividade em comento.

T
em-se que, em análise ao conjunto probatório contido nos autos, notadamente o Termo de Apreensão (ID 221387190 p. 19) e as provas orais colhidas é possível notar que não foram encontradas quaisquer substâncias ilícitas na residência de
Ariadiny
e Luiz Fernando, tampouco instrumentos costumeiramente utilizados na traficância.

Em vista disso, para a condenação de ambos, o magistrado de primeira instância levou em conta, apenas, as drogas encontradas com
Ariadiny
– oriundas da busca pessoal - bem como as outras apreendidas na
residência do corréu Rafael Nascimento, onde, também, foram encontrados materiais utilizados no comércio malsão
.

Nesse sentido, colaciono trecho do Ilustre Procurador de Justiça (id. 245340667):

“
Isto porque, é de ver que o apelante não estava presente durante a busca pessoal de sua companheira, razão pela qual não fora encontrada nenhuma substância com ele, tampouco fora encontrada quaisquer substâncias ou elementos que pudessem indicar a traficância em sua residência.
Repita-se, os únicos entorpecentes e materiais diretamente utilizados na traficância que foram encontrados durante as diligências policiais estavam, ou com
Ariadiny
, na rua, ou na residência de Rafael Nascimento, corréu na Ação Penal que apura o delito.
Ocorre que Luiz Fernando só fora trazido ao polo passivo da demanda porque, consoante as declarações dos policiais, quando fora presa em flagrante delito,
Ariadiny
os contou que era seu marido que realizava o tráfico e, ainda, que o fornecedor da droga era Rafael Nascimento, o que os fez realizar a diligência de busca domiciliar na casa dele. Entretanto, tem-se que
Ariadiny
não confirmou essa versão perante a autoridade policial, muito menos em juízo. E, demais disso, não foram encontrados quaisquer elementos que pudessem apontar a participação de Luiz Fernando no esquema de tráfico.
Ante o exposto, cumpre concluir que as declarações dos policiais acerca da suposta fala extrajudicial de
Ariadiny
, não podem ser suficientes para sustentar o édito condenatório pelo delito tipificado no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, quanto a Luiz Fernando, mormente porque, repita-se, ausente qualquer outro elemento que revele que ele estivesse envolvido na prática da traficância. Diante disso, é de rigor que ele seja absolvido, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.
”

Desse modo, não há como atribuir ao apelante Luiz Fernando a conduta tipificada nos autos tendo em vista que o único elemento de prova contra ele é uma suposta fala extrajudicial de sua companheira que sequer foi confirmada em Juízo, razão pela qual, pairando a dúvida quanto ao Juízo
de convencimento deve imperar o
in dubio
pro

reu
, devendo, o
reu
Luiz Fernando da Silva Correa ser absolvido.

Nesse sentido
, segue precedente de minha relatoria
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENSA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE E DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS DENUNCIADOS – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE OUTRO QUE SE COADUNA COM A FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovados os requisitos para a caracterização da conduta descrita no art. 35, caput, da Lei de Drogas, quais sejam, o vínculo associativo, a estabilidade e a permanência, de rigor a manutenção da sentença absolutória proferida em relação a ambos os réus.

Não comprovada a autoria do crime de tráfico de drogas em relação a um dos acusados, não pode ser ele responsabilizado, devendo incidir ao caso o princípio in dubio pro reo.

Deve ser mantida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio, descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06, se inexiste prova segura da destinação comercial do entorpecente apreendido em poder de um dos réus
.
”

(N.U 0004056-65.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

Com esses fundamentos
,

dou parcial provimento

a
o recurso,
para absolver o acusado Luiz Fernando da Silva Correa do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024